Tribunal: TJES
Processo: 0014259-22.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014259-22.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL RAMOS MACHADO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0014259-22.2021.8.08.0048

APTE:
GABRIEL RAMOS MACHADO FERREIRA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS –
TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO MANTIDA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

Segundo as provas apuradas,
captadas nas diligências empreendidas, bem como no depoimento dos policiais que participaram das diligências, restou demonstrada a existência do liame subjetivo do acusado em relação ao crime de tráfico
.

2.
A fração acolhida em sede de sentença reflete a quantidade de substâncias apreendidas, bem como a diversidade das mesmas, não havendo espaço para alterações nesta instância revisora
;

3
.

Recurso conhecido e
im
provido.

4. Agravo Interno prejudicado pelo juízo de retração.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEG
AR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator,
tornando prejudicado o Agravo Interno interposto.

Vitória/ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, tornando prejudicado o Agravo Interno interposto.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0014259-22.2021.8.08.0048

APTE:
GABRIEL RAMOS MACHADO FERREIRA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Primeiramente, exerço juízo positivo de retratação, acolhendo a tempestividade do recurso interposto conforme passo a explicar.

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 959), de que o termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado, raciocínio válido também para a Defensoria Pública, dada sua equivalente essencialidade à função jurisdicional do Estado (art. 134 da OF) e as peculiaridades de sua atuação (STJ, REsp. n. 1.349.935-SE DJUe 13.9.2017).

A
nalisando os presentes autos, observa-se que a fluência do prazo se iniciou com a abertura de vistas dos autos a Defensoria Pública em
25/11/2022
(fls. 31v).
Entretanto, houve também a intimação do réu, fato ocorrido em 03/06/2023, o que atrai o entendimento escorreito desta Egrégia Câmara ao afirmar que:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. PRAZO RECURSAL QUE SE INICIA A PARTIR DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO. MÉRITO. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO QUE CONFIRMAM A TESE DA ACUSAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de intempestividade recursal. Nos termos do artigo 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto, basta a intimação do seu causídico para ciência da sentença condenatória.
Nada obstante, configurada e efetivada a dupla intimação, deverá prevalecer a data da última para o início do prazo recursal
. Desse modo, considerando que o réu somente foi intimado em 06/4/2022, quando iniciou o prazo recursal, não há que se falar na intempestividade do recurso apresentado pela defesa técnica em momento anterior, quando o termo a quo ainda não havia iniciado. 2. 3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Fixados honorários à advogada dativa.
Data: 10/Oct/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0001466-05.2017.8.08.0044 Magistrado: HELIMAR PINTO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Assim, interposto o recurso em 03/06/2023, deve ser exercido o juízo positivo de admissibilidade.

Neste sentido, rejeito a preliminar de intempestividade, razão pela qual passo à tratativa do mérito.

MÉRITO

Trata-se de apelação criminal interposta por GABRIEL RAMOS MACHADO FERREIRA inconformado com a sentença de fls. 27/29, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara de Serra/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou nas iras do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O recurso,
constando às fls.
33/
38
dos autos, afirma que não há substrato material para a condenação do recorrente no delito de tráfico e,
caso mantida a condenação, que seja
aplicada a fração máxima do redutor de pena
do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pertinente ao tráfico privilegiado.

As contrarrazões são no sentido do não provimento, conforme fls. 43/53.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça, nos termos do evento de número 6477030, ponderando pelo conhecimento, mas improvimento do recurso.

AUTORIA

A materialidade do delito se encontra cabalmente comprovada nos autos, por meio dos seguintes documentos: Auto de apreensão, Auto de constatação de substância entorpecente
e
Laudo de exame químico, f
l
s.
22/23

A respeito da autoria delitiva
restou indene de dúvida pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstr
ando
o liame subjetivo do recorrente
s
com as substâncias apreendidas, restando demonstrada a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06,
já que a apreensão se deu em local de intenso tráfico, foram apreendidas
21
(
vinte e um) pinos de cocaína e 45 (quarenta e cinco) pedras de crack
, bem como
10 (dez) buchas de maconha
.

S
obre o depoimento dos policiais que flagraram a ação do recorrente é uníssono o entendimento quanto a sua relevância, principalmente quando coerente com as demais provas nos autos. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES - RELEVÂNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os depoimentos das testemunhas, corroborados com as demais provas coligidas nos autos, comprovam, de forma inconteste, a prática dos crimes de tráfico de drogas. 2. O depoimento dos policiais militares, especialmente no crime de tráfico de drogas, quando corroborados com os demais elementos probatórios, possuem elevada relevância, tendo em vista que muitas vezes são os únicos presentes na cena do crime - Precedente deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e não provido.
Data: 01/Dec/2022 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 0000334-50.2021.8.08.0050 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

D
ou destaque ao tipo normativo misto descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06 que dita:

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Neste sentido, demonstrada a subsunção da ação do acusado com o tipo descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, não acolho a tese de inexistência de prova da autoria.

TRÁFICO PRIVILEGIADO – FRAÇÃO

Requer a defesa a aplicação da fração máxima ao redutor legal pelo reconhecimento do tráfico privilegiado ao recorrente eis que, segundo afirma, não houve grande apreensão e, tampouco, são diversas as substâncias apreendidas.

A despeito da pretensão de reforma, entendo que não há espaço probatório para acolhimento do pedido, posto que o auto de apreensão demonstra que foram apreendidas drogas em quantidade significativa e em diversidade considerável.

Transcrevo o que foi enviado a confecção do laudo químico,
in verbis:

1)
45 unidades de material compactado em pequenas pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, co
m
massa total de 19,7 gramas. Foram devolvidas 39 unidades com massa total de 17,7 gramas.

EXAMES – RESULTADO Teste de cor I Cromatografia em camada delgada Detectada a presença de ester metIlico da benzoilecgonina

ITEM 2) 10 unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico, co
m
massa total de 40,8 gramas. Foram devolvidas 9 unidades com massa total de 36,1 gramas.

EXAMES* RESULTADO Teste de cor I Cromatografia em camada delgada I

Exame macroscópico Detectada a presença de tetrahidrocannabinol (THC)

ITEM 3) 21 unidades de material em pó, de cor creme, envoltas individualmente por plástico, co
m
massa total de 28,1 gramas. Foram devolvidas 19 unidades co
m
massa total de 25,6 gramas.

Detectada a presença de ester metIlico da benzoilecgonina

Neste sentido, entendo que a fração acolhida na sentença em 1/ 4 deve ser mantida a luz da quantidade e da qualidade das substâncias apreendidas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)